Tribunal: STF
Processo: ARE 1478973
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Uso de documento falso. Ausência de novos argumentos. Incidência da Súmula 279 e 280/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença condenatória. 



    2. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    3. A tese sustentada pelo agravante impõe necessariamente uma análise da legislação infraconstitucional aplicável, assim como um reexame dos fatos narrado nos autos, medidas incabíveis nesse momento processual. Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.